Tribunal: TJDFT
Processo: 0743888-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE CABOS DE TELEFONIA. ART. 155. § 4o, DO CP. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ELEVADA OFENSIVIDADE. EXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O furto de cabos de telefonia de setor de transportes da cidade, inarredável prejuízo ao fornecimento do serviço público, configura conduta com elevada ofensividade e expressiva lesão jurídica, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância.

2. Compete à defesa providenciar a avaliação da res furtiva, de sorte a oferecer sustentáculo a tese de irrisoriedade da coisa furtada.

3. Mostra-se expressiva a conduta de furtar cabos elétricos ou de dados (telefonia), que afeta o patrimônio de empresa prestadora do serviço e repercute perante uma parcela da população (setor de transportes), privando-a do fornecimento de telefonia e internet, além de colocar em risco a própria vida do agente que comete o delito.

4. Recurso conhecido e desprovido.